Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de estupro. Autoria e materialidade. Demonstradas. Acervo probatório coeso e robusto. Palavra da vítima. Erro de tipo. Idade da vítima. Adolescente 14 anos. Tese rejeitada. Desclassificação para importunação sexual. Inviabilidade. Agravante art. 61, II, F, do CP. Decote. Readequação da pena de ofício. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 213, § 1o, c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, sem possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas e direitos, diante da natureza do crime (Súmula 588, STJ) e incabível o sursis, em razão do quantum penal aplicado. A sentença absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 163, II, do Código Penal, na forma do art. 5o, I, da Lei n. 11.340/06, com base no art. 386, inc. II, do CPP.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de estupro tentado atribuído ao réu; subsidiariamente, (ii) apreciar o pedido de reconhecimento do erro de tipo quanto à idade da vítima; e (iii) desclassificar a conduta para o crime de importunação sexual, redimensionamento a pena.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. Demonstrada de forma segura a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro, na forma tentada, impossível cogitar-se a absolvição. Os pontos de convergência entre a prova judicializada e os elementos informativos colhidos na fase policial são consistentes e não deixam dúvida de que o acusado tentou estuprar a vítima, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, pois a vítima conseguiu fugir saltando do carro.
5. Conforme já pacificado na jurisprudência, pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade, quando o ato principal foi descrito pela vítima e pelas testemunhas de forma coerente e harmônica.
6. A ausência de prova pericial não impede a configuração do crime de estupro tentado, especialmente porque condutas como exposição de órgão genital, tentativa de realizar sexo oral ou tentativa de tocar a genitália da vítima, por sua natureza, não necessariamente deixam vestígios materiais, tornando-se prescindível a prova pericial para comprovar a materialidade do delito, notadamente quando os demais meios de prova, satisfatoriamente, demonstram a conduta criminosa. Precedentes.
7. Descabido falar em desclassificação do crime de tentativa de estupro para o delito de importunação sexual, pois os tipos penais possuem elementos distintos e não se confundem. No caso vertente, a conduta de tentar praticar atos libidinosos, mediante grave ameaça, contra a vítima, adolescente de 14 anos à época dos fatos, subsume-se perfeitamente ao art. 213, §1o, c/c 14, do Código Penal.
8. O erro sobre os elementos constitutivos do tipo penal (art. 20, §1o, do CP) não restou configurado no presente caso, visto inexistir nos autos qualquer elemento que corrobore a afirmação do apelante de que a vítima aparentava ser maior de idade, não se desincumbindo a defesa do ônus que lhe competia, conforme dispõe o art. 156, do CPP.
9. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal incide quando o crime é cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, qual seja, Lei 11.340/2006. 9.1 No caso em exame, inexiste qualquer relação de coabitação, hospitalidade, parentesco, autoridade ou vínculo de confiança previamente estabelecido entre o acusado e a vítima. O encontro entre ambos ocorreu exclusivamente em razão de uma entrevista de emprego, situação que não configura, por si só, relação de dependência, ascendência ou autoridade apta a justificar a exasperação da pena. Agravante decotada de ofício. Pena redimensionada.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.